Tribunal: TJMT
Processo: 1034125-25.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034125-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034125-25.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Recorrido(s):

Genilson Nunes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. MILHAS COM DATA DE EXPIRAÇÃO PRÓXIMA. TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELO CONSUMIDOR POR MILHAS, SEM ÊXITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO DAS MILHAS EM PECUNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O autor alega ser cliente do programa de fidelidade da TAP denominado TAP
Miles
&
Go desde 17/02/2019
, possuía o saldo de 194.200 milhas – na data do ajuizamento da lide-, e que ao tentar emitir passagens aéreas, saindo de São Paulo/SP com destino a Buenos Aires/Argentina, com saída e retorno no mês de 07/2022, não obteve êxito. Em razão do impedimento de compra de bilhete via sistema, alega que entrou em contato com a Reclamada, via telefone, conforme gravação de áudio juntada na inicial, contudo, também não conseguiu adquirir as passagens aéreas para o mês de 07/2022, pois, segundo a atendente, não havia disponibilidade de passagens para volta, por milhas, nem para o mês de 07 e nem 08/2022. Sustenta que estavam para expirar 45.700 milhas em 28/02/2023 e que não conseguiu emitir as passagens por milhas, por ausência de disponibilidade de passagens para aquisição junto ao programa de milhas da Recorrente e que a companhia não disponibilizava voos operados por outras companhias. Afirma que aparecia disponibilidade de assento nas datas solicitadas, mas para aquisição em dinheiro e não por milhas. Ao final, requereu a condenação da Ré em restituir o valor pago referente ao número de milhas que possui.

2. A companhia aérea Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o autor tinha ciência dos termos e condições do programa de milhas da TAP, bem como que o número de lugares para bilhetes adquiridos por milhas é limitado, mesmo em voos que ainda não estejam completamente lotados. Argumenta que não existiam assentos disponíveis na data solicitada pelo passageiro que poderiam ser adquiridos através da forma de aquisição do programa de milhas TAP. Argumenta ainda que não há possibilidade de conversão das milhas em valor monetário, por isso, não é cabível o seu reembolso em pecúnia. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

No presente caso, o autor é cliente do programa de fidelidade da TAP denominado TAP
Miles
&
Go
, o qual lhe permite usufruir das milhas acumuladas, convertendo-as em passagens aéreas. Em que pese a Recorrente não ser obrigada a disponibilizar assentos em todas as aeronaves para aquisição via programa de pontos, sendo ainda o número de lugares para bilhetes adquiridos por milhas ser limitado, mesmo em voos que ainda não estejam completamente lotados, de acordo com dos documentos juntados na inicial, aliado a gravação de áudio, restou comprovado que inexistiam assentos disponíveis na data de retorno solicitada pelo passageiro, nem em qualquer outra data para o mês de 07/2022, e nem em outras datas para o mês seguinte 08/2022, que poderiam ser adquiridos através da forma de aquisição do programa de milhas TAP.

5. Caberia a Recorrente ter comprovado que existiam disponibilidade de bilhetes para serem adquiridos pelo programa de pontos em outras datas/meses do ano de 2022, referente ao destino escolhido pelo autor, fato que demonstraria a boa fé contratual do programa de fidelidade ofertado ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

6. Portanto, a companhia aérea que impossibilita o consumidor a adquirir bilhetes de passagens aéreas, por meio de seu programa de pontos, não disponibilizando qualquer data de retorno para o destino pesquisado, aliado a iminência de expiração de parte das milhas, no caso, de 45.700 das 194.200 milhas, age com falha na prestação de seu serviço, fato que possibilita a conversão das milhas em pecúnia, referente ao trecho São Paulo/SP a Buenos Aires/Argentina.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No pedido exordial, o autor pugna pela conversão integral de suas milhas, que à época estavam em 194.200 milhas (ID 84865259, pg. 11), com expiração de 45.700 milhas apenas em
28/02/2023
. Portanto, embora o autor tenha argumentado pela expiração e inutilização das milhas, não há nos autos nenhum elemento capaz se sustentar a condenação da reclamada na conversão
integral
das milhas em dinheiro.
De fato, restou demonstrado que as passagens aéreas adquiridas através de programa de milhas dispõem de assentos prévios para esta finalidade. Assim, é prudente que as passagens sejam adquiridas com certa antecedência. No entanto, denota-se do áudio (ID 85025189) que a atendente da reclamada informa ao autor que há disponibilidade de saída para as datas 06/7/22 a 13/7/22, mas
sem passagem de volta disponível
, inviabilizando a aquisição das passagens pelo autor. Deste modo, tem-se que houve falha na prestação de serviço, por conta da ausência de emissão de passagem aérea de volta para a data pretendida.
O autor demonstrou que a emissão das passagens para a Argentina custava cerca de 60.000 e 90.000 milhas. Assim, ainda que reconhecido a falha na prestação do serviço ante a ausência de emissão de passagem aérea ao autor, a condenação da parte reclamada na conversão integral das milhas em dinheiro é inviável, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
A reclamada dispõe em seu site que cada ponto de milha equivale a cerca 0,166 centavos, sendo que o valor médio das passagens declarado pelo autor é de 60.000 milhas para Argentina. Deste modo, ante a ausência de expiração das milhas entre o ingresso da ação e o presente momento, deve-se reconhecer o valor mínimo das passagens, consoante apresentado pelo autor. In casu, é prudente a conversão em dinheiro das milhas para aquisição das
passagens de ida e volta
para o destino pretendido do autor, uma vez que no momento oportuno não foi disponibilizado a passagem de volta, ocasionando em falha na prestação do serviço
. Assim, conclui-se que é razoável a conversão das milhas em dinheiro no valor de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais)”.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DOS RECLAMOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM A TOTALIDADE DE MILHAS QUE SERIAM UTILZIADAS E DEDUÇÃO DA TAXA DE EMBARQUE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003453-45.2021.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 22.03.2022)

(TJ-PR - RI: 00034534520218160034 Piraquara 0003453-45.2021.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE MILHAGEM ‘AMIGO FIDELIDADE’. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AVIANCA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE DOS PONTOS ACUMULADOS. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DAS MILHAS EM PECÚNIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002873-21.2019.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 05.03.2021)

(TJ-PR - RI: 00028732120198160184 Curitiba 0002873-21.2019.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/03/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE MILHAGEM – TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DAS MILHAS NEGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - CONTRATOS COLIGADOS - ALEGAÇÃO DE QUE PONTOS NÃO UTILIZADOS NO PRAZO DE 02 ANOS EXPIRAM – AUSÊNCIA DE INFORMAÇAÕ ADEQUADA A RESPEITO AO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – VIAGEM QUE NÃO PODE SER REALIZADA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DAS MILHAS NÃO UTILIZADAS -- FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA ATENDIDAS - PROCEDÊNCIA. (TJ-PR - RI: 00047244820128160182 PR 0004724-48.2012.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 09/09/2013, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2013)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto
, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 9.660,00, pelos danos materiais sofridos pela parte reclamante, com correção monetária e juros desde o evento danoso”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023